Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PENSIONAMENTO MENSAL DOS MENORES. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CURSO. AUTORES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PARCELA ÍNFIMA. FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE: IMPRUDÊNCIA DO RÉU. VALOR DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. DIREITO A ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR. REDUÇÃO DE 1/3 CORRESPONDENTE AOS GASTOS PESSOAIS QUE A VÍTIMA TERIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUITATIVA. DISTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar-se em prescrição quanto ao pedido de pensionamento mensal dos autores menores, porquanto, sendo estes absolutamente incapazes, contra eles não corre a prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.
2. Embora a vítima não estivesse usando roupas refletivas ou sua bicicleta estivesse equipada com refletores, tais condições contribuíram de forma mínima para a ocorrência do acidente, que decorreu, precipuamente, da imprudência do réu, que, além de efetuar ultrapassagem arriscada, não desistiu desta ao ser confrontado com farol alto de carro vindo em direção contrária e ainda lançou o seu veículo para o acostamento da pista inversa, atingindo em cheio a vítima, que ali trafegava. Em outras palavras, significa dizer que, mesmo sem os equipamentos refletivos necessários, a vítima não teria vindo a óbito se o réu não tivesse efetuado a ultrapassagem arriscada e, via de consequência, não tivesse necessidade de arremessar seu automóvel para o acostamento.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza.
3.1. As circunstâncias fáticas narradas são capazes de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral in re ipsa experimentado pelos parentes da vítima. A morte de um ente familiar querido, na qualidade de marido e pai dos autores, à toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade e gravidade do evento.
3.2. O valor dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
4. Admite-se a cumulação de benefício previdenciário com pensão decorrente de ilícito civil, porquanto ambos têm origens distintas.
4.1. A fixação do pensionamento mensal deve considerar o valor que a vítima destinaria para seu custeio próprio, o que se entende como sendo da ordem de 1/3 da renda auferida.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes.
5.1. No caso, os pedidos constantes da exordial foram julgados procedentes em sua quase totalidade, sendo excluído somente o pedido referente ao pagamento de tratamento psicológico/psiquiátrico aos autores. Além disso, os valores fixados se mostraram inferiores aos postulados na inicial e foi reconhecida parcela, ainda que ínfima, de culpabilidade da vítima pelo evento danoso. Nesse sentido, adequado o reconhecimento da sucumbência dos autores em 10% (dez por cento) e a do réu em 90% (noventa por cento).
6. Apelação cível CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.